Tribunal: TJBA
Processo: 8053140-55.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8053140-55.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALESSANDRA CONCEICAO DO NASCIMENTO Advogado(s): PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN, LEONARDO ALVES GONCALVES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DOS TEMAS 106/STJ, 1161/STF E 1234/STF. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu segurança para determinar o fornecimento do medicamento “CBD OIL Full Spectrum (TERRAMED), 6.000 mg” à impetrante, portadora de quadro de dor crônica secundária a fibromialgia e outras patologias, diante da ineficácia das terapias disponíveis no SUS e da comprovação de necessidade clínica, incapacidade financeira e autorização de importação pela ANVISA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar integralmente os requisitos cumulativos do Tema 106 do STJ e os parâmetros dos Temas 1161 e 1234 do STF; (ii) avaliar se a decisão embargada contém vícios sanáveis à luz do art. 1.022 do CPC, com eventual atribuição de efeitos modificativos e prequestionamento da matéria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm a função de sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material no julgado, não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada. 4. O acórdão embargado examinou expressamente as preliminares e o mérito, apreciando a competência à luz do Tema 1234 do STF, a adequação do mandado de segurança e o cumprimento dos requisitos cumulativos fixados no Tema 106 do STJ, além de citar a tese do Tema 1161 do STF. 5. Inexistem omissões ou premissas fáticas equivocadas, pois a decisão embargada fundamentou-se em relatório médico detalhado, prova documental de incapacidade financeira e autorização da ANVISA para importação do fármaco, concluindo pela imprescindibilidade do medicamento e ineficácia das alternativas do SUS. 6. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados, desde que enfrente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme jurisprudência do STJ. 7. O prequestionamento da matéria é viabilizado pela mera oposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo quando rejeitados. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2.º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8017507-80.2024.8.05.0000 em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e outros como embargado ADAILSON SILVA OLIVEIRA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-200